Tribunal: TJDFT
Processo: 0726517-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726517-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GOMES FERREIRA AGRAVADO: ATAIDE TEIXEIRA PEGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO GOMES FERREIRA contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido do credor de intimação do terceiro ANDERSON SILVA PEGO para que se manifeste nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0749108-16.2022.8.07.0001 sobre doação de imóvel pelo executado ATAIDE TEIXEIRA PEGO, bem como indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário dos executados. Conforme fundamentação exposta e pedidos formulados nas razões recursais, o agravante pretende reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecida a ocorrência de fraude à execução, intimando-se o donatário do imóvel do executado, bem como para que sejam oficiados a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para que esclareçam sobre o destino dos valores aplicados nas contas dos executados junto às respectivas instituições no ano de 2022. Não consta no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. O preparo recursal foi recolhido e comprovado (ID 60872334 e 60872338). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 1 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora